Tribunal: TJSP
Processo: 1070564-56.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. TRANSMISSÃO DE QUOTAS SOCIAIS POR "CAUSA MORTIS". POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL COMO BASE DE CÁLCULO DO ITCMD. LEI 10.750/2000. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pele autora contra sentença que julgou procedente pedido de anulação do lançamento fiscal do ITCMS sobre

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. TRANSMISSÃO DE QUOTAS SOCIAIS POR "CAUSA MORTIS". POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL COMO BASE DE CÁLCULO DO ITCMD. LEI 10.750/2000. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pele autora contra sentença que julgou procedente pedido de anulação do lançamento fiscal do ITCMS sobre transmissão de bens por sucessão "causa mortis" incidente sobre as quotas sociais.
2. Possibilidade de adoção do valor patrimonial contábil e não sobre o ativo que integra o patrimônio da empresa Exegese do art. 14, parágrafo 3o, da Lei 10.705/2000. Sentença mantida.
3. Honorários recursais. Cabimento. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
Recurso desprovido